Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003305-10.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FREITAS BORGES - CPF: 241.494.031-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES FREITAS BORGES - CPF: 241.494.031-04 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE LOURDES FREITAS BORGES contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível no 1003305-10.2016.811.0041 que, à unanimidade, afastou a prescrição do crédito trabalhista e, julgando diretamente o mérito da ação (teoria da causa madura), condenou o Estado de Mato Grosso às férias e licenças prêmio que fazia jus o esposo da Apelante (viúva).

Sustenta a Embargante (Id. 103137973) omissão no acórdão, uma vez que não condenou o Estado de Mato Grosso ao 1/3 de férias constitucional.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 104462502.

O Estado de Mato Grosso também opôs Recurso de Embargos de Declaração (Id. 104462501) alegando omissão no acórdão, pois há a incidência da prescrição e não houve a renúncia tácita.

Afirma que o Atestado mencionado no acórdão é ato declaratório que apenas informa que o servidor não gozou as férias e as licenças prêmio e que o ato de ratificar significar indeferir o pedido administrativo.

Não houve apresentação de contrarrazões pela Autora/Embargada, conforme certidão lançada no Id. 112361452.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação omissão apontada pela Autora acerca da condenação do Estado de Mato Grosso em 1/3 de férias constitucional, afirmo que a mesma não existe, posto que os pedidos contidos na exordial foram JULGADOS PROCEDENTES por esta Câmara e não PARCIALMENTE PROCEDDENTE.

Ou seja, os pedidos formulados pela Autora na exordial da Ação de Cobrança foram acolhidos na sua integralidade ou totalidade.

Logo, a condenação do Estado de Mato Grosso em 1/3 constitucional de férias está abrangido pelo acórdão.

O fato de não constar a expressão 1/3 constitucional de férias em nada altera o conteúdo do
decisum
.

Para que não paire dúvida, transcrevo a parte dispositiva do acórdão objurgado,
in verbis:

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e, por força do art. 1.013, §4o do CPC,
JULGO procedente o pedido da Ação de Cobrança para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de licenças prêmio e férias à Autora
, referente aos períodos descritos na exordial, sendo os juros moratórios e correção monetária em conformidade com o Tema 905/STJ.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais por imposição legal.

Condeno o Apelado em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, cujo valor será fixado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

É como voto. (NEGRITEI)

Não há portanto, omissão a ser sanada nos aclaratórios opostos pela Autora.

Quanto aos aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, faço a seguinte ponderação.

O Estado de Mato Grosso alega que há a incidência da prescrição e não houve a renúncia tácita, uma vez que o Atestado mencionado no acórdão é ato declaratório que apenas informa que o servidor não gozou as férias e as licenças-prêmio e que o ato de ratificar significar indeferir o pedido administrativo.

A indagação formulada pelo Embargante é respondida por ele próprio.

O Atestado mencionado no acórdão objurgado é ato declaratório, ou seja, o próprio Estado de Mato Grosso afirma, com todas as letras, que o servidor público não gozou as férias e licenças-prêmio quando estava em atividade.

Desta forma, questiona-se:

Se o ato declaratório (Atestado) afirmando (em processo administrativo já prescrito) que o servidor público não gozou das férias e licenças-prêmio quando estava em atividade não é renúncia à prescrição, será o que?

Ainda que se considere tal o ato declaratório como reconhecimento jurídico do pedido (outro termo processual técnico que poderia ser perfeitamente utilizado), o resultado prático seria o mesmo, qual seja: direito ao recebimento das férias e licenças-prêmio não gozadas no tempo oportuno.

Portanto, a conclusão do Estado de Mato de Grosso ao afirmar que o Atestado acima mencionado equivale ao indeferimento do pedido administrativo é incorreta.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022